Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734891-41.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, RENATO CAIED APELADO: RENATO CAIED, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA SA (Id. 23682069) e RENATO CAIED (Id. 23682075) em face de sentença (Id. 23682053) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo executado Renato em desfavor do banco exequente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o laudo pericial judicial atestou a regularidade da assinatura aposta pelo embargante no título exequendo, não havendo que se falar em falsificação. Ao final, condenou o executado embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe os §§2o e 13 do artigo 85 do CPC. O banco exequente interpôs apelação no Id. 23682069, alegando que a afirmação constante na sentença que rejeitou os embargos declaratórios, de que o fato de a execução ter sido extinta por abandono, não implica na perda do objeto dos embargos à execução a respeito da própria dívida, é desprovida de fundamentação jurídica, tendo em vista que se encontra pendente de análise apelação interposta em face da sentença proferida no feito executivo. Ao final, pleiteia a nulidade do texto descrito no item 1.3 da sentença prolatada nos embargos declaratórios ou determine a suspensão do presente feito até o julgamento do recurso interposto no feito executivo. Preparo no Id. 23682070. Por outro lado, o executado embargante interpôs apelo no Id. 23682075 aduzindo, preliminarmente, a perda de interesse processual, tendo em vista a extinção do feito executivo por abandono, o que enseja o reconhecimento da perda de objeto dos presentes embargos à execução. Alternativamente, pleiteia que a análise do presente recurso fique sobrestada até o julgamento final do processo de execução no 0706870- 55.2017.8.07.0001. No mérito, relata que, em virtude de dificuldades financeiras, o falecido irmão do ora embargante falsificou assinaturas em inúmeros contratos e cheques, o que inclusive já foi reconhecido judicialmente em autos diversos. Tece considerações acerca dos laudos periciais apresentados, alegando que o documento decorrente da perícia judicial restou conflitante e inconclusivo, ao passo que o laudo particular por ele apresentado constatou a falsificação da assinatura do embargante. Acrescenta que o magistrado não está vinculado ao entendimento constante da prova pericial. Sustenta que não consta no contrato executado o reconhecimento de firma dos avalistas, mas apenas o carimbo do confere do banco embargado, não sendo este o meio hábil para comprovar a veracidade das assinaturas, devendo, portanto, a instituição financeira arcar com os prejuízos decorrentes da aceitação da cédula de crédito bancário falsa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente apelo para que seja acolhida a preliminar de falta de interesse processual ou o pedido de sobrestamento do feito. No mérito, pugna pela procedência total dos pedidos iniciais. Preparo nos Ids. 23682076 e 23682077. Contrarrazões apresentadas pelo embargante no Id. 23682080, alegando que, em caso de não reconhecimento da perda de objeto dos presentes embargos, concorda com o sobrestamento da ação até o julgamento do feito executivo. O banco embargado não apresentou contrarrazões (Id. 23682084). É o relatório. Decido. Considerando que o resultado do julgamento do apelo apresentado nos autos da ação de execução no 0706870-55.2017.8.07.0001 poderá influir no julgamento dos presentes recursos, revela-se mais prudente, considerando que esta Relatoria é preventa para a análise do apelo em questão, que se proceda o julgamento conjunto dos recursos (apelo interposto no feito executivo e apelações opostas nos presentes autos de embargos à execução), conforme já restou decidido nos embargos à execução no 0734889-71.2017.8.07.0001 (Id. 23682058 - Pág. 3), em face da prejudicialidade e em prol dos princípios da economia e da celeridade processual. Outrossim, ambas as partes concordaram com o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso no feito executivo. Ante o exposto, aguarde-se a conclusão do apelo interposto nos autos do feito executivo no 0706870-55.2017.8.07.0001, visando o julgamento conjunto dos recursos. P. I. Brasília-DF, 10 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora